Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-82.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002432-82.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IAGO VASCONCELOS E LUZ - CPF: 040.971.071-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 017.667.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON AUGUSTO PEREIRA BERNARDES - CPF: 030.474.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON GERALDO DOS ANJOS - CPF: 514.002.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VAZ FRITZ - CPF: 035.602.804-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SHIRLEY VASCONCELOS E LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO VASCONCELOS E LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA
DE NULIDADE – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE - AMOSTRAS DOS ENTORPECENTES IDENTIFICADAS E LACRADAS – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS -
MANTIDA A NEGATIVAÇÃO ACERCA DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há nulidade das provas se a Polícia, mediante fundada suspeita acerca do cometimento de delito de natureza permanente, adentra domicílio do suspeito e, embora o art. 5o, inciso XI, da Constituição da República estabeleça que a casa é asilo inviolável, traz, como uma das exceções, o flagrante delito, como no caso do crime de tráfico de drogas que, por ser permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.

“O simples fato de os elementos não terem sido recolhidos pelo perito oficial, mas pelos próprios policiais, não resulta, automaticamente, na nulidade do ato, competindo à defesa demonstrar que o material apreendido fora corrompido ou adulterado, o que não ocorreu na espécie”.

(STJ - HC: 668828 SP 2021/0158406-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 09/09/2021)

A prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a
quantidade
e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

“
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
”

(AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Para a aplicação da causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002432-82.2020.8.11.0004

APELANTE: IAGO VASCONCELOS E LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IAGO VASCONCELOS E LUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de
07 (sete) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa
, pela
prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Por fim, foi negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
(id. 91411174)
.

A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva (id. 91411104):

“Consta nos autos de inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2020, por volta de 15h30min, na Rua Cristalina, 2.790, Qd. 33, Bairro BNH, Barra do Garças, o denunciado IAGO VASCONCELOS E LUZ tinha em depósito drogas, consistentes em 06 porções de maconha com massa bruta de 1,806 kg (um quilo e oitocentas e seis gramas); 01 tablete de maconha, com massa bruta de 0,680 kg (seiscentos e oitenta gramas); e 01 cigarro de maconha, com massa bruta de 0,199 kg (cento e noventa e nove miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal (laudo de exame pericial de laboratório forense às fls. 25/28-IP).

Segundo apurado, no dia dos fatos, uma guarnição da Força Tática, juntamente à Agência Regional de Inteligência (ARI), recebeu informações de que o denunciado Iago mantinha em depósito uma grande quantidade de drogas. Por conseguinte, ao realizar o monitoramento da residência do denunciado, os policiais constataram um forte odor de maconha. Assim, os policiais chamaram na porta da residência e foram recepcionados pelo denunciado, o qual estava em posse de um cigarro de maconha nas mãos com massa bruta de 0,199 kg (cento e noventa e nove miligramas).

Naquela ocasião, o denunciado jogou o cigarro de maconha no chão e empreendeu fuga para o interior da residência.

Iago subiu no telhado da casa e descartou 01 (um) tablete de maconha com massa bruta de 0,680 kg (seiscentos e oitenta gramas), bem como jogou para o telhado do vizinho mais 06 (seis) porções de maconha com massa bruta de 1,806 kg (um quilo e oitocentas e seis gramas). Ato contínuo, tentou empreender fuga pelo telhado das residências vizinhas, porém foi preso no interior da última residência da Rua, de propriedade de Pedro Vaz.

Realizadas buscas na residência do denunciado, foi localizado 01 (um) rolo de papel insulfilme e a quantia de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) trocados em moeda corrente.

Insta salientar que o denunciado possui duas condenações em 1° instância pelo crime de tráfico de drogas aguardando decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, além de diversas passagens por outras condutas delitivas (SIAP Anexo).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência IAGO VASCONCELOS E LUZ, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, motivo pelo qual requer, após a notificação do denunciado, o recebimento da peça acusatória, de modo que seja processado e, ao final, condenado, nos termos da Lei 11.343/2006, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas”.
Sic.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia, preliminarmente, a absolvição do réu sob a alegação de ilegalidade das provas obtidas por violação de domicílio ou por quebra de cadeia de custódia.

No mérito busca a absolvição do apelante por ausência de provas de traficância ou a desclassificação para uso de entorpecentes.

Subsidiariamente, requer a
“reforma da dosimetria, afastando-se a circunstância negativa da quantidade de droga (art. 42, LD); em caso de manutenção da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas, pugna-se seja aplicada a fração de 1/10 (um décimo); igualmente, pela retificação da exasperação da pena base quanto aos maus antecedentes, aplicando-se a fração de 1/10 (um décimo); por fim, pela aplicação da benesse do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06”.
(sic - id. 91411184).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 91411196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 95058952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO VASCONCELOS E LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nulidade decorrente de invasão de domicílio.

Busca a Defensoria Pública, a absolvição do apelante sob o argumento de contradição nas declarações prestadas pelos policiais militares para legitimar a invasão domiciliar.

Argumenta ainda que:
“É certo que denúncias anônimas, informantes, inteligência policial, sem qualquer amparo documental, mesmo porque a investigação é ato administrativo dotado de especial formalidade (ver artigo 9o do CPP), não basta a mera alegação do agente policial dessas informações, deve haver elementos concretos e verificáveis, sob pena de prova diabólica”
.

Contudo, analisando as provas carreadas aos autos, constato que não houve ilicitude na busca domiciliar, visto que o ingresso na residência do apelante não se deu exclusivamente pela denúncia anônima.

Por certo, o art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais(art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário analisar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que está implícito à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.

In casu
, conforme bem consignado pelo magistrado de piso
“o acervo probatório deparo-me com o seguinte cenário fático prévio ao ingresso na residência do acusado: 1) após receber informações que o acusado estaria praticando o tráfico no local, bem como que ele estava armazenando significativa quantidade de droga e arma de fogo na residência, foi realizado prévio monitoramento pela equipe de inteligência da PMMT, com visualização de movimentação de pessoas e, principalmente veículos no local, aparentando cenário de local de mercancia de entorpecentes ; 2) foi solicitado apoio à guarnição de força tática, sendo que ao se aproximar do portão da residência, ainda do lado de fora, foi possível sentir forte odor de maconha exalando da residência ; 3) ao ser chamado pela equipe de força tática no portão, o acusado, ao abrir o portão encontrava-se em posse de um cigarro de maconha e, percebendo que se tratava da polícia fechou o portão imediatamente evadindo-se para o interior da casa ; 4) em seguida foi percebida movimentação do mesmo se evadindo da casa pelo telhado em posse de um saco, do qual, inclusive, caiu um tablete de maconha tendo ele o jogado tal saco no telhado da casa vizinha, azo em que iniciou a perseguição policial por vários telhados de residências vizinhas até que ele foi abordado e preso na residência da testemunha Pedro Vaz , a aproximadamente 30 (trinta metros) de sua residência”.
(sic – id. 91411174, p. 3)

No contexto fático delineado pelo Juízo, a fundada suspeita para ingresso no domicílio consistiu na tentativa do réu em se desfazer de uma porção de maconha, que estava em sua posse, no momento em que fugia pelo telhado de sua residência, sendo preso somente no interior de uma residência a aproximadamente 30 metros de distância da sua.

Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de o acusado ao avistar os policiais, tentar empreender fuga, tentando se desfazer de uma porção de maconha.

Aliás,
a simples contradição sobre o responsável pela apreensão do entorpecente, alegada pela defesa do réu, não é suficiente para desprestigiar as provas robustas acerca da ocorrência dos fatos, até porque a versão apresentada pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, foi extremamente coerente e congruente com o consignado na exordial acusatória e as demais provas encartadas nos autos.

Por fim, saliento que conforme entendimento do STJ,
“o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial”
. (STJ - AgRg no REsp: 1557612 SP 2015/0243270-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

Assim, não visualizo ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do apelante, vez que demonstrada justificativa prévia para a invasão de domicílio sem mandado judicial.

Da quebra da cadeia de custódia.

Aduz a defesa que não foi respeitado o instituto da cadeia de custódia, visto que o local dos fatos não foi preservado, não tendo sido sequer confirmado qual dos policiais teria sido responsável pela apreensão do entorpecente.

Contudo, o pleito não deve ser acolhido.

Conforme sabido, a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe profundas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre as modificações, destaca-se a previsão da cadeia de custódia no artigo 158-A, do Código de Processo Penal.

A norma tem com o propósito de regulamentar procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal.

Ressalte-se que o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade, tendo como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, não há na legislação processual penal a obrigatoriedade de que os vestígios do delito sejam coletados pelos peritos, muito embora haja a previsão de preferência quanto a tal modo de proceder no art. 158-C, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 158-A, §1o, do Código de Processo Penal, o início da cadeia de custódia pode se dar com preservação do local de crime ou por meio de procedimentos policiais. Dessa forma, não há que se falar na ilegalidade da atuação dos agentes policiais na apreensão dos entorpecentes no caso em apreço.

Inexiste nos autos, ainda, qualquer indício de manipulação irregular pelos agentes policiais do material apreendido. Assim, os elementos coligidos aos autos sustentam a legalidade dos procedimentos não havendo que se falar em comprometimento da cadeia de custódia

In casu
, ocorreram divergências nas declarações dos policiais militares acerca do responsável pelo recolhimento da droga, contudo, foram uníssonos quanto à dinâmica dos fatos, asseverando que o réu na tentativa de fugir dos policiais, deixou a sacola contendo parte da maconha apreendida no telhado da casa ao lado da sua, devidamente consignado no Boletim de Ocorrência, sendo devidamente entregues lacrados (n. do lacre: 03082340) à POLITEC, a qual confeccionou laudo de constatação n. 300.2.04.2020.009845-01 e, posteriormente encaminhado à perícia que confeccionou laudo definitivo, confirmando a presença de Cannabis sativa no material analisado, não pairando qualquer dúvida que o laudo definitivo se refere ao mesmo material apreendido no lugar dispensado pelo réu, seguindo as determinações contidas nos artigos 158-A e ss. do CPP.

Aliás,
“o simples fato de os elementos não terem sido recolhidos pelo perito oficial, mas pelos próprios policiais, não resulta, automaticamente, na nulidade do ato, competindo à defesa demonstrar que o material apreendido fora corrompido ou adulterado, o que não ocorreu no caso dos autos”
.
(STJ - HC: 668828 SP 2021/0158406-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 09/09/2021)

Assim sendo, rejeito as preliminares arguidas pela d. Defensoria Pública.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição ou desclassificação.

Neste ponto, alega a Defensoria Pública, a ausência de provas consistentes acerca da destinação comercial do entorpecente, pugnando ao final pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Mais uma vez, sem razão à defesa.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do auto de prisão em flagrante (id. 91411098, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 91411098, p. 20)
e dos laudos periciais (id.
91411098, p. 33 e id. 91411136)
.

Da mesma forma, a autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal. Veja-se.

Embora tenha permanecido em silêncio na fase judicial, o apelante IAGO VASCONCELOS E LUZ ao depor na fase policial, id.
91411098, p. 15,
negou a traficância, bem como afirmou desconhecer a origem do entorpecente apreendido, tendo tomado conhecimento do entorpecente somente na Delegacia.

Alegou, ainda, que teria fugido dos policiais por receio, visto que eles não teriam se identificado, tendo se entregado assim que o tenente Silvestre, comandante da Força Tática se identificou e garantiu sua integridade física.

Contudo, contrariando a tese defensiva, de acordo com o relatório policial (id. 91411099, p. 18), ao realizarem diligências onde o acusado reside, obtiveram informações de que “
existem movimentações intensas de pessoas na residência, principalmente no horário noturno, como também, veículos, precisamente carros e motocicletas no mesmo horário citado, os quais param de frente a residência e após alguns minutos saem, comportamento que caracteriza indícios de mercancia de entorpecentes (...)”.
sic

A genitora do acusado, Maria Shirley Vasconcelos e Luz, ao depor na fase administrativa (id. 91411085), embora não tivesse conhecimento de que o acusado estaria em posse dessa quantidade de drogas, declarou que o apelante já teria sido preso duas vezes por estar portando entorpecentes, bem como não compactua com as coisas erradas que vem acontecendo com seu filho
.

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em Juízo, foram uníssonos ao imputar a autoria do delito ao réu, detalhando toda a dinâmica dos fatos, que culminaram com a apreensão de 2,685kg (dois quilos e seiscentos e oitenta e cinco gramas) de maconha.

“(...) no dia dos fatos eu tava de serviço na equipe de força tática e oficial de dia do batalhão e ai nós recebemos uma informação, tanto nós quanto o pessoal da inteligência que o Iago estava possivelmente armado e tava com quantidade grande de droga, tava armazenando essa quantidade de droga, ai a inteligência começou a fazer o monitoramento da residência dele e viu que ele tava na casa, eles estavam observando o local e viram que ele estava na residência. Aí nós aproximamos com a viatura do local e batemos na porta da casa dele. Quando nós batemos no portão da casa dele e ele viu que era a equipe da polícia ele saiu lá fora com um cigarro de maconha na mão e estava fedendo muita droga, a gente estava sentindo o cheiro do lado de fora, acho que ele estava fumando na área, não sei qual era a situação. Quando ele viu que era a equipe da polícia ele fechou o portão, trancou o portão e nós ficamos para o lado de fora. Aí nós começamos a ouvir um barulho no telhado e estava em construção em frente à casa dele. Nós pedimos o construtor a escada emprestada e colocamos no muro, ai nós olhamos por cima do telhado e ele estava em cima do telhado da casa dele com um saco preto na mão. Ai nisso ele deixou cair de dentro do saco um tablete de maconha. Ele correu e jogou esse saco no telhado do vizinho e saiu correndo. Aí nós subimos em cima do telhado e fomos atrás dele, aí visualizamos que dentro desse saco que ele dispensou tinham mais seis grandes porções ai “Skank” né, de droga, e ele pulou para o muro do vizinho, depois pulou de volta. Até teve nessa situação aí devido as informações de que ele estaria armado, teve uma situação de que quando nosso policial foi pular do muro ele levou a mão na cintura né e o soldado Bernardes efetuou um disparo de arma de fogo num monte de areia, um monte de terra que tinha lá nos fundos da casa para evitar que se fosse uma arma de fogo ele não atirasse no policial, mas o policial atirou para o lado, sem risco para a integridade física do mesmo, ai ele soltou a mão e continuou pulando muros. Lá em baixo ele arrebentou uma cerca de arame de choque da casa do vizinho, subiu em cima do telhado, desceu do telhado. A gente estava na esquina de cima da quadra e conseguimos pegar ele só na esquina debaixo, na última casa da esquina de baixo que ele estava em cima do telhado aí a gente verbalizou com ele, ele já estava bem cansado de estar correndo. Aí na hora que ele me viu lá ele falou “não tenente eu vou descer aí”, aí ele colocou a mão na cabeça, desceu do telhado, nós algemamos ele, o proprietário da casa acompanhou a situação né, a gente pegou as porções grandes de droga que ele estava armazenando né, carregando nesse saco aí e o tablete de maconha também. Foi totalizado aí se eu não me engano a quantia de dois quilos e meio. Ele informou que já tinha outras passagens por tráfico e inclusive ele já tinha sido até condenado pelo mesmo crime, foi essa a situação (...)”.
(sic - trecho do depoimento do Policial Militar Luan Henrique dos Santos extraído da degravação juntada nos autos pela Defensoria Pública – id. 91411185, p. 05)

“(...) recebemos a informação de que na casa do suspeito Iago tinha uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo, principalmente veículos. Após essas informações começamos a fazer um monitoramento e percebemos realmente que tinham pessoas entrando e saindo. O pessoal da força tática chegou no local né para também verificar a situação e bateram no portão dele e no momento em que ele abriu o portão ele fechou o portão de uma vez e nesse momento ele começou a subir em cima do telhado e nesse período que a gente tava monitorando seguimos para a lateral da casa dele, que era uma rua. Quando eu fui na rua eu vi ele com um saco preto na mão em cima da casa do vizinho, momento em que eu gritei pra ele assim “desce, desce dai de cima, desce” e ele largou esse saco preto em cima da casa e saiu para o outro lado, pulando vários muros. Ao observar que ele tinha deixado o saco preto em cima da casa do vizinho lá imediatamente a gente foi verificar, onde foi achada aquela grande quantidade de entorpecente.
(sic - trecho do depoimento do Policial Militar Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior extraído da degravação juntada nos autos pela Defensoria Pública – id. 91411185, p. 12)

Por fim, a testemunha Pedro Vaz Fritz, ao ser ouvido em Juízo, confirmou que o apelante foi preso em flagrante no momento em que estava no telhado de sua residência, localizada à aproximadamente trinta metros de distância da casa do réu.

Assim, analisando detidamente as provas colacionadas nos autos, verifico que inexiste contradição significante entre os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, ao contrário, as declarações de ambos foram uníssonas e coerentes, confirmando o consignado na exordial acusatória, não deixando dúvidas acerca da prática delitiva com a apreensão dos entorpecentes dispensados no momento em que empreendia fuga, além das diversas denúncias acerca da realização do tráfico de drogas.

Desse modo, constato que com as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e as demais provas carreadas nos autos.

Dessarte, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de piso,
“Mister destacar que somente após todo este cenário de perseguição policial; abordagem do acusado e apreensão da elevada quantidade de droga, foi realizada busca em sua residência, azo em que encontraram rolos de papel filme, além de R$ 136,00 em dinheiro trocado. Mister destacar que o acusado foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, em sede da ação penal de cód. 227185, na data de 22/02/2019, com trânsito em julgado em 21.02.2020. Em sede dos antecedentes criminais ainda é possível constatar a existência de outra sentença penal condenatória proferida em 3.10.2018, também pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes na ação penal de cód. 280042, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, com trânsito em julgado em 18.10.2019. Este cenário de reiteração específica, inclusive com culpa reconhecida em primeiro e segundo graus de jurisdição, aliado à nova prisão em flagrante do acusado em posse de cerca de 2,685Kg (dois quilos e seiscentos e oitenta e cinco gramas) de maconha, plástico filme, dinheiro, além do cenário de perseguição acima detalhado, não permite conclusão diversa, a não ser pela configuração do tráfico ilícito de entorpecentes”.

Por fim, saliento que
“A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante
IAGO VASCONCELOS E LUZ
pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Da dosimetria da pena.

Quanto à dosimetria, a Defensoria Pública requer o afastamento do aumento da basilar ante a quantidade de entorpecente apreendido ou o redimensionamento do
quantum
de aumento aplicado pelo Juízo de piso, tanto para a circunstância prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, quanto para os maus antecedentes.

Na terceira fase, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006.

Pois bem.

No tocante à pena-base, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por entender que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (2,685 kg) demonstra a gravidade e dolo intenso da conduta perpetrada, além dos maus antecedentes.

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, em hipótese alguma pode ser considerada como motivação inidônea para aumentar a pena-base nos termos do artigo 42 da Lei n° 11.343/06, até porque a apreensão 2,685kg de maconha não pode ser considerada ínfima.

Já no que se refere ao
quantum
de aumento, cabe salientar que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para regular o cálculo da pena-base, ficando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, além de garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.

Assim sendo, as circunstâncias do caso concreto, em conjunto com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverão nortear o juiz sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável.

In casu
, entendo que agiu com acerto o magistrado de piso, aumentando a pena em 06 (seis) meses para cada circunstância, vez que vai ao encontro do entendimento do STJ, no sentido de que:
“
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
”
(AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Assim, mantenho o patamar de aumento utilizado pelo juízo de primeiro grau para exasperação da pena base.

Na segunda fase, o magistrado de piso aumentou a pena-base em 1/6, ficando a pena provisória em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que vai ao encontro com o entendimento do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, requer a Defensoria Pública o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, para a aplicação da causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Na presente hipótese, como exposto acima, o apelante é reincidente na prática delitiva, porquanto possui uma condenação transitada em julgado na
ação penal de cód. 227185 (trânsito em 21/02/2020)
.

Nesse cenário, verificada a reincidência do agente, impossível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, porquanto os requisitos expostos acima são de observância concomitante e obrigatória, estando a decisão recorrida em sintonia com a lei e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“[...] 3. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. [...]”
(AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Dessa maneira, inviável o reconhecimento da causa de diminuição pleiteada, devendo ser mantida a pena em
07 (sete) anos 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado e
749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, fixado o dia-multa em
1/30 do salário mínimo o dia multa
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021